Tribunal: TJES
Processo: 0004243-82.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004243-82.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE FREDERICO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004243-82.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE FREDERICO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA

I – Caso em exame

Apelação criminal interposta por JORGE FREDERICO DA SILVA FERREIRA contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06, por ter agredido fisicamente sua companheira no contexto de violência doméstica.

II – Questão em discussão

Examina-se: (a) a alegada insuficiência de provas para a condenação; (b) o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP); (c) o pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 129 do Código Penal; e (d) a revisão da dosimetria da pena para fixação da pena-base no mínimo legal.

III – Razões de decidir

Comprovadas a autoria e materialidade por meio de laudo de lesões corporais, boletim de ocorrência e depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha ocular. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em casos de violência doméstica.

Rejeitada a tese de desclassificação para vias de fato, tendo em vista a existência de lesões corporais demonstradas por exame pericial e a gravidade do contexto.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 129 do CP, por ausência de prova quanto à atuação sob violenta emoção e injusta provocação.

Quanto à dosimetria, embora a fundamentação da sentença possa ser reforçada, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena. A pena-base foi corretamente agravada diante da culpabilidade, motivos e circunstâncias, e majorada pela qualificadora da violência contra mulher.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese firmada: Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, possui especial relevância e é apta a embasar condenação penal.

Legislação citada

Código Penal

Art. 129, § 9º (lesão corporal no âmbito de violência doméstica)

Art. 129, § 4º (causa de diminuição de pena)

Art. 59 (circunstâncias judiciais)

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

Lei das Contravenções Penais – Art. 21

Jurisprudência citada

STJ, AgRg no HC 882.832, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 09/12/2024 — Relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica

STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 13/02/2025 — Inviabilidade de desclassificação para vias de fato em caso de lesão comprovada

STJ, HC n. 846.594/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 29/10/2024 — Negativa de atenuante por ausência de violenta emoção ou injusta provocação

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004243-82.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE FREDERICO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Adoto o relatório.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JORGE FREDERICO DA SILVA FERREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes-ES, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06
, à pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia: (a) a absolvição, por alegada insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade; (b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da LCP; (c) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 129 do CP e, por fim; (d) a redução da pena-base ao mínimo legal.

De acordo com a denúncia, " no dia 24 de novembro de 2017, por volta das 16h00min, na Rua Benedito Lima Filho, Rua da Lotérica, Bairro Barra do Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado JORGE FREDERICO DA SILVA FERREIRA, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo da relação intima de afeto com a vitima, ofendeu a integridade física de sua companheira Maria Aparecida Candal. Consta do caderno investigatório que o denunciado e a vitima possuem um relacionamento de 09 (nove) anos, não tendo filhos dessa união. Ressai que o denunciado é muito agressivo e possessivo, motivo pelo qual, no dia do fato, chegou em casa alcoolizado e se referiu à vitima dizendo 'VOCÊ ESTAVA FAZENDO BISCATE? SUA BISCATEIRA. Não obstante, a vitima percebeu que o denunciado estava com o seu celular em mãos, logo pediu que o mesmo devolvesse. Ocorre que o denunciado novamente voltou a lhe xingar e deu uma mordida em sua mão quando tentou retirar o aparelho de sua posse, vindo então a lhe derrubar ao chão e começar a lhe estrangular. Infere-se que as agressões causaram na vitima hiperemia em região cervical anterior e tronco e edema leve na testa (fl. 36/v). Em sede policial o denunciado negou o fato a ele imputado."

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelos elementos de provas anexados aos autos, conforme se extrai do Boletim Unificado de fls. 09/11, Exame de Lesões Corporais de fls. 40/40v, todos anexados ao processo físico, que segue digitalizado no id. 4477472, além dos depoimentos prestados em juízo.

A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório judicial. A materialidade delitiva está demonstrada, notadamente, pelo laudo de lesões corporais acostado aos autos, que atesta a existência de “hiperemia em região cervical anterior e tronco. Edema leve em região temporal esquerda” — sinais compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima.

Quanto à autoria, os depoimentos prestados em juízo pela vítima Maria Aparecida Candal revelam, com riqueza de detalhes, os atos de violência praticados pelo acusado no interior da residência, destacando tentativa de estrangulamento, xingamentos reiterados e comportamento violento. A vítima disse perante Juízo (fl. 199) que:

"que vivi com o réu durante 13 anos; sempre que eu chegava na casa dele e ele tava bêbado ele me xingava; e o tempo foi passando, quase sempre me xingando; (...) ai teve um dia que cheguei na casa dele e ele me tratou de maneira ofensiva, falou que eu era biscateira, que eu tava na rua fazendo biscate, isso e aquilo; eu olhei pra ele e falei assim “Jorge, vai ser a última vez que você vai me tratar assim, se amanhã eu chegar aqui e você me tratar com essas palavras eu não volto mais aqui”; na sexta eu voltei e foi a mesma ofensa, peguei minha bicicleta e sai; ele tentou me segurar, mas não conseguiu; fui pra casa da minha filha, mas esqueci meu celular no sofá dele; voltei pra pegar e ele tava mexendo no meu celular; eu fui e pedi de volta; ai ele falou “por que? Você não quer que eu veja teus macho aqui no seu celular?” e nisso ele me agarrou no pescoço e a gente rolou no chão e eu me arrastei pra fora; (...) os vizinhos viram e chamaram a polícia; que mordi a mão dele porque ele tava apertando meu pescoço, mas não o agredi além de em legitima defesa"

A versão foi corroborada pelo depoimento da testemunha ocular Ridd Karlos Damascena Silva, que confirmou os fatos descritos no boletim de ocorrência.

Ressalte-se que, em se tratando de crimes praticados no contexto de violência doméstica, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e pode embasar a condenação. Nesse sentido, “Esta Corte Superior de Justiça orienta que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade” (STJ, AgRg-HC 882.832, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 09/12/2024).

Não prospera, portanto, a tese de ausência de provas suficientes para condenação.

A desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 21 da LCP é igualmente incabível. O contexto fático evidencia o emprego de violência física com lesões corporais verificadas por exame pericial, situação que
excede os limites da contravenção de vias de fato
. O comportamento do acusado não se limitou a agressões sem consequência, mas resultou em danos físicos à vítima, evidenciando a presença do dolo e da materialidade exigidos pelo tipo penal do artigo 129, § 9º, do Código Penal (AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.).

Também não merece acolhida a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 129 do Código Penal. Conforme consignado pelo juízo sentenciante e reiterado pelo Ministério Público, não há qualquer prova de que o apelante tenha agido sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. A tese defensiva nesse sentido carece de respaldo nos autos. Ao contrário, pela versão acolhida na condenação, o motivo da violência qualifica o tipo e não o mitiga.

No que tange à dosimetria da pena, observa-se que o juiz sentenciante analisou detidamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, muito embora a fundamentação mereça reforço argumentativo. A
culpabilidade
foi valorada negativamente, diante do grau de reprovabilidade da conduta. Isso porque, a vítima já vinha sendo alvo de agressões verbais, com insinuação de que estaria traindo a vítima mediante prostituição (fazendo biscate) e a acusando de ter "seus homens". Os
motivos
foram desfavoráveis já que, a partir das agressões mencionadas, a violência física se deu pelo ciúme sentido e o respectivo sentimento de posse (HC n. 846.594/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). As
circunstâncias
também foram negativadas, já que o Recorrente se aproveitou da posse do telefone celular da vítima para conseguir sua aproximação física e executar a agressão.

A pena-base foi fixada de forma proporcional, e não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua modificação nesta instância.

A pena intermediária experimentou acréscimo de 5 (cinco) meses em razão da tipificação da lesão em desfavor de pessoa do sexo feminino (violência doméstica).

Na terceira fase, não foram apuradas causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual a pena final foi corretamente fixada em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se íntegra a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.